Tribunal: STF
Processo: RE 66123
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
- Apelação. Nulidade do julgamento, em segunda instância, por defeito do anúncio do dia do julgamento no órgão oficial, que não sancionou o nome exato do advogado do apelado, segundo o disposto no art. 168, § 1º, do Código de Processo Civil de 1939, com a redação da L. 4.094 de 14.7.1962.
Recurso extraordinário conhecido e provido.